Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0700878-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SEBASTIAO BORGES DE OLIVEIRA REU: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se de ação rescisória, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência, ajuizada por SEBASTIAO BORGES DE OLIVEIRA em face de ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 966, III, V, VII e VIII, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil[1], em que se pretende a desconstituição do acórdão da 7a Turma Cível[2] (ID 141921209 dos autos de origem) proferido na ação de reintegração de posse (Proc. 0701985-87.2020.8.07.0002) movida pelo ora requerido em favor do ora requerente. O valor atribuído à ação rescisória é de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). A r. sentença rescindenda julgou procedente o pedido para “REINTEGRAR a parte autora na posse integral do imóvel descrito como chácara localizada no Setor Habitacional Cascalheira, Recanto Borges, Chácara no 46A, Brazlândia/DF, concedendo à parte requerida o prazo de 30 [trinta] dias para desocupação voluntária, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse, com ordem de arrombamento e auxílio de força policial, se o caso. E ainda julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil”. O apelo interposto pelo réu, ora requerente, foi desprovido, confirmando-se a r. sentença. O autor então, requereu o cumprimento do julgado, tendo sido determinada a desocupação do imóvel até a data de 17/02/2023. Diante deste cenário, o então réu, ora autor, propõe a presente ação rescisória pugnando, inicialmente, pelo deferimento do pedido de gratuidade de justiça e pela concessão da antecipação da tutela, a fim de que seja determinada a manutenção ou reintegração da posse sobre o imóvel vindicado. Para tanto, o autor sustenta que, ao ser patrocinado na ação rescindenda pela Defensoria Pública, não teve assegurado o direito à interposição dos recursos cabíveis. Assevera a probabilidade do direito invocado, tendo em vista a determinação iminente de desocupação do imóvel. Sustenta que não praticou esbulho, pois reside no imóvel há mais de 15 anos, praticando agricultura familiar para o sustento próprio e dos seus. Relata, em suma, que adquiriu a cessão do bem juntamente com seu irmão, ora réu, sendo que por meras questões burocráticas apenas o irmão figurou como cessionário no contrato. Ressalta exercer a posse pacífica do bem há anos e com animus domini, a revelar ter a melhor posse de bem público entre os particulares litigantes. Lado outro, alega que a posterior aquisição pelo réu da Concessão de Uso Oneroso (CDU) se deu de forma ilegal, posto ser o irmão servidor público da Secretaria de Educação do DF, o qual teria utilizado documento vencido para pleitear a CDU, incorrendo em crime de falsidade ideológica e improbidade administrativa. Informa haver procedimentos administrativo e judicial para averiguar a legalidade da concessão da área ao réu, bem como pugna para que os órgãos públicos EMATER, TERRACAP, IBRAN e Secretaria de Agricultura sejam intimados da presente demanda. Colaciona documentos que nomeia serem novos e que não estariam disponíveis à época da ação rescindenda, dentre eles: (i) ficha cadastral domiciliar e territorial da Secretaria de Saúde; (ii) comprovantes de matrícula dos filhos em escolas na adjacência; (iii) fichas de atendimento nos postos de saúde da vizinhança; (iv) notas fiscais de aquisição de bens com o endereço no imóvel debatido. Assevera ter realizado benfeitorias na casa e na parte do lote que lhe cabia. Aponta que os depoimentos testemunhais prestados na ação rescindenda não foram devidamente considerados, entendendo que a prova testemunhal confirma sua posse sobre o imóvel e respaldaria a concessão das medidas judiciais para a defesa de sua manutenção no local. Aduz a litigância de má-fé do ora réu, juntamente com as demais violações criminais e administrativas descritas, bem como a declaração omissiva e falsa do outro irmão, Leandro, que deliberadamente e equivocadamente confirmou a versão dos fatos delineadas pelo réu, devendo incidir nas penas do art. 299 do CP. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada, a fim de que seja mantido na posse ou haja a sua reintegração. Por fim, postula a procedência da presente revisional, para anular a sentença rescindenda, confirmando-se a liminar pleiteada. Certificado o trânsito em julgado ocorrido em 27/10/2022 (ID 141921229 autos de origem). É o relatório do necessário. Decide-se. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF[3] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Ademais, consoante disposto no § 2o, do art. 99, do CPC, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso concreto, à luz das condições pessoais do autor, verifica-se que a benesse foi deferida na ação rescindenda, tendo sido inclusive patrocinado pela Defensoria Pública. Atualmente, a despeito de ter constituído advogado particular, os elementos coligidos aos autos não evidenciam alteração da situação financeira da parte. Assim, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, entende-se restar demonstrada a situação prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88. Concede-se, destarte, o benefício da gratuidade de justiça ao autor. A possibilidade de tutela provisória é extraída do art. 969 do Código de Processo Civil[4] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[5]), institutos próprios da tutela antecipada de urgência. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. No caso em apreço, não há probabilidade do direito questionado. No decorrer das alegações expendidas na inicial, o autor repisa ser possuidor da área, nela residindo e cultivando para o sustento próprio há mais de quinze anos. Para corroborar o quanto afirmado, colaciona documentos que intitula serem “novos”. Sobre a matéria, o inciso VII do artigo 966 do CPC dispõe ser possível a rescisão de decisão de mérito quando “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. Nesta análise em sede de cognição sumária, não se vislumbra que a documentação carreada com a petição inicial possa ser considerada nova, de existência ignorada ou a qual não pode ter sido utilizada pela parte. Com efeito, todos os documentos juntados pelo autor, principalmente: (i) ficha cadastral domiciliar e territorial da Secretaria de Saúde; (ii) comprovantes de matrícula dos filhos em escolas na adjacência; (iii) fichas de atendimento nos postos de saúde da vizinhança; (iv) notas fiscais de aquisição de bens com o endereço no imóvel debatido; apenas confirmam fatos que eram de seu pleno conhecimento à época da lide principal. Especificamente em relação à “ficha cadastral domiciliar e territorial da Secretaria de Saúde”, tal documento sequer consigna expressamente o nome do autor no cadastro, externando apenas o endereço do local debatido. Ademais, ressaltando a análise incipiente própria da atual fase preambular, na lide principal não houve discussão sobre a permanência do ora autor no imóvel debatido. O cerne da controvérsia foi justamente estabelecer a natureza da ocupação do autor no lote rural. Desse modo, ab initio, os documentos colacionados, além de não constituírem novidade, não influenciam os fatos debatidos na ação principal, tampouco respaldam a probabilidade do direito invocado liminarmente. No que tange à irresignação acerca da valoração dos depoimentos testemunhais prestados no bojo da ação principal, insta destacar que a prova foi sobejamente analisada pelos então julgadores, consoante o seguinte trecho do acórdão (ID 141921211 dos autos de origem): “Releva notar, que da oitiva dos depoimentos prestados pelas testemunhas (ID 35440369, ID 35440370, ID 35440371, ID 35440372, ID 35440373), não se extrai informação que qualquer delas tenha presenciado a efetiva contribuição financeira prestada pelo réu para a aquisição do bem litigioso, de modo que a prova oral, subsidiária ou complementar (parágrafo único, do art. 227, do CC), não se mostrou desconstitutiva da prova documental já referida. A esse respeito, inclusive, o julgador consignou (ID 35440377, pp. 3-4): ‘A controvérsia perpassa pela alegação do réu de que adquiriu o imóvel em conjunto com o autor. Ocorre que a alegação do requerido não encontra substrato probatório sólido nos autos. Os vendedores do imóvel – Ivo e Francisco – afirmam que os três irmãos adquiriram o terreno e que Antônio efetuava o pagamento, após recolher o dinheiro com os irmãos. Ninguém afirmou, todavia, presenciar o recolhimento do dinheiro entre os irmãos e o requerido jamais efetuou o pagamento diretamente aos vendedores. Por outro lado, as testemunhas Maurício e Antônio afirmam que o requerente comprou o terreno sozinho. Consta ainda nos autos documento assinado pelo irmão Leonardo – e não impugnado pelo requerido -, o qual informa que o autor comprou o imóvel sozinho, afirmando que o referido irmão e o requerido não fizeram nenhum pagamento para a aquisição do imóvel [id. 98913934]. Ademais, o autor junta aos autos o instrumento particular de cessão de direitos firmado em 2008 com o vendedor Ivo [id. 98913932], no qual figura sozinho como cessionário do imóvel. É de se ver que, não obstante as alegações do requerido, as provas constantes nos autos militam a favor da aquisição dos direitos do imóvel pelo requerente, inexistindo provas da alegada aquisição em conjunto. Com isso, a tese de que o autor cedeu parte do imóvel ao requerido é a que melhor prevalece. Aliada ao depoimento das testemunhas, que afirmam que foi construída uma casa para o genitor das partes morar e, posteriormente, o requerido passou a residir no local. Conclui-se que o requerido vive no imóvel a título de tolerância ou permissão de seu irmão, pessoa que demonstra ser o proprietário dos direitos que incidem sobre o bem. Nesse sentido é art. 1.208 do Código Civil, confira: “Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”. Tanto é que não consta nos autos qualquer documento que comprove o pagamento de contas de água, luz, impostos pelo requerido. Ao reclamar a posse e essa lhe ser negada, passou o requerido a exercer uma posse injusta, uma vez que precária. Ante a posse injusta, a reintegração é medida que se impõe. (...) Portanto, deve o autor ser reintegrado na posse do referido bem.” De se notar que a ponderação da prova testemunhal na ação rescindenda não pode ser enquadrada, nesta cognição preambular, como evidente erro de fato, como disciplinado no § 1o do art. 966 do CPC, in verbis: “quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Denota-se, portanto, que o autor não logrou demonstrar a probabilidade do direito pleiteado, o que, por si só, já impede a concessão da tutela provisória, sendo desnecessário se debruçar sobre os demais pressupostos. Por fim, cabe consignar, desde agora, que a presente ação rescisória tem objeto definido, qual seja, a desconstituição do julgado na ação 0701985-87.2020.8.07.0002, devendo todas as alegações e pedidos circunscreverem-se às partes, aos pedidos e à causa de pedir da ação principal. Neste toar, a despeito das alegações graves de ilícitos administrativos e criminais supostamente perpetrados pelo ora réu e o outro irmão das partes, tais fatos devem ser levados e averiguados pelas autoridades competentes, mediante as vias adequadas. Para tanto, determina-se à Secretaria dar vista ao douto Ministério Público desta ação, para que tenha ciência dos fatos trazidos a lume pelo autor. Feitas essas ponderações, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo requerente, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito da presente ação, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência. Diante do exposto, concede-se a gratuidade de justiça em favor do autor e INDEFERE-SE a tutela provisória de urgência. Intime-se. Cite-se o requerido para que, caso queira, apresentar contestação no prazo de até 15 (quinze) dias, conforme art. 970 do Código de Processo Civil[6]. Comunique-se ao d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brasília (Proc. 0701985-87.2020.8.07.0002) da presente decisão, com espeque no art. 969 CPC[7]. Dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; V - violar manifestamente norma jurídica; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. ABANDONO DO IMÓVEL. ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A DATA DA IMISSÃO DO LOCADOR NA POSSE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, o locatário é responsável pelo pagamento dos aluguéis até a data da efetiva desocupação do imóvel e entrega das chaves. 2. Na hipótese de abandono e/ou não entrega das chaves, situação dos autos, este Tribunal de Justiça entende que o termo final do contrato de locação deve ser a data em que o locador foi efetivamente imitido na posse do imóvel. 3. No caso, não é possível constatar a data que o imóvel foi efetivamente desocupado, notadamente porque os réus permaneceram no imóvel além do prazo de vencimento do contrato. Assim, a efetiva imissão na posse do imóvel se deu no dia da reabertura do imóvel pelo locador, que deve ser considerada como data da rescisão do contrato de locação. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1327346, 07034913820198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021). (Acórdão 1367932, 07089760720198070005, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [3] LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [6] Art. 970. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 (quinze) dias nem superior a 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum. [7] Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.